Tribunal: TJSP
Processo: 1502204-27.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502204-27.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
EDUARDO DE MIRANDA SILVESTRE e LEONARDO OLIVEIRA DE
MORAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos recursos
interpostos, para em relação ao crime de roubo qualificado pelo concurso de
agentes, tentado, fixar a pena-base dos réus no mínimo legal, sem reflexo na
pena, ficando condenado definitivamente o réu Eduardo de Miranda Silvestre,
às penas de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias multa, no piso mínimo
legal, dando-o como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, e
art. 180, “caput”, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, na
forma do art. 69, “caput”, do Código Penal, ambos do Código Penal, e
condenado definitivamente o réu Leonardo Oliveira de Moraes, às penas de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 08 (oito) dias multa, no piso mínimo legal, dando-os
como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença recorrida. Após o
trânsito em julgado, expeçam-se os mandados de prisão. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502204-27.2019.8.26.0567 -Voto no 28497
2
VOTO No 28497
APELAÇÃO No 1502204-27.2019.8.26.0567
COMARCA: SOROCABA 3a Vara Criminal
APELANTES: EDUARDO DE MIRANDA SILVESTRE
LEONARDO OLIVEIRA DE MORAES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Roubo qualificado pelo emprego de agentes, tentado, e
Receptação Recursos defensivos requerendo a fixação da
pena-base no mínimo legal, a diminuição máxima da pena
pelo reconhecimento da tentativa e a fixação de regime aberto
- Provas francamente incriminadoras dando conta de que os
apelantes foram os autores do crime de roubo qualificado
pelo concurso de agentes, tentado, e o réu Eduardo de
Miranda Silvestre, também do crime de receptação,
consubstanciadas nas seguras declarações da vítima do crime
de roubo qualificado pelo concurso de agentes, tentado, nos
depoimentos dos policiais militares e nas próprias confissões
judiciais dos réus - Qualificadora do concurso de agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502204-27.2019.8.26.0567 -Voto no 28497
3
comprovada nos autos Penas Crime de roubo qualificado
pelo concurso de agentes, tentado
Pena-base deve ser
fixada no mínimo legal, pois o alto valor do objeto subtraído
é inerente ao tipo penal e não possibilita exasperar a pena
Reconhecimentos das circunstâncias atenuantes das confissões espontâneas e das menoridades relativas,
sem reflexo na pena Inteligência da Súmula 231, do STJ
Exasperação em 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da
qualificadora do concurso de agentes mantida Tentativa
Diminuição em 1/3 (um terço) da pena mantida, em razão do
iter criminis percorrido, pelo que por pouco o crime não se
consumou Réu Eduardo de Miranda Silvestre Receptação
Pena-base fixada no mínimo legal - Reconhecimentos das
circunstâncias atenuantes das confissões espontâneas e das
menoridades relativas, sem reflexo na pena Inteligência da
Súmula 231, do STJ Réu Eduardo de Miranda Silvestre
Regime inicial fechado mantido Réu Leonardo Oliveira de
Moraes

Regime
inicial
semiaberto
mantido

Parcial provimento aos recursos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 328/332, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado EDUARDO DE MIRANDA
SILVESTRE, às penas de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito)
dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como incursos no
art. 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, e art. 180, “caput”, todos do
Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do
art. 69, “caput”, do Código Penal, ambos do Código Penal. e condenado
LEONARDO OLIVEIRA DE MORAES, às penas de 03 (três) anos,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502204-27.2019.8.26.0567 -Voto no 28497
4
semiaberto, e pagamento de 08 (oito) dias multa, no piso mínimo legal,
dando-os como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
A defesa técnica do réu Eduardo de Miranda Silvestre
interpôs recurso de apelação, (fls. 362), apresentando suas razões
recursais, (fls. 408/411), requerendo, em síntese, a fixação da pena-base
no mínimo legal, a diminuição máxima da pena pelo reconhecimento da
tentativa e a fixação de regime aberto.
A defesa técnica do réu Leonardo Oliveira de Moraes
interpôs recurso de apelação, (fls. 363), apresentando suas razões
recursais, (fls. 364/368), requerendo, em síntese, a diminuição máxima
da pena pelo reconhecimento da tentativa e a fixação de regime aberto.
Devidamente contrarrazoados os recursos pelo Órgão
Ministerial, (fls. 422/427), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 434/437), manifestou-se pelo não provimento dos apelos, mantendo-
se inalterados os termos da r. sentença recorrida.
É o relatório.
Os apelos recursais visam somente a fixação da
pena-base no mínimo legal, a diminuição máxima da pena pelo
reconhecimento da tentativa e a fixação de regime aberto, até mesmo
porque restaram incontroversas as autorias e materialidades delitivas no
decorrer da persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502204-27.2019.8.26.0567 -Voto no 28497
5
A materialidade delitiva vem demonstrada através do
boletim de ocorrência, (fls. 08/11), boletim de ocorrência do crime de
receptação, (fls. 108/109), auto de exibição e apreensão, (fls. 12/130),
auto de avaliação, (fls. 29), auto de entrega, (fls. 110/115), laudo
pericial, (fls. 166/168), e pela prova oral produzida durante a instrução
penal.
Por conseguinte, a autoria delitiva restou cabalmente
demonstrada, através das seguras declarações da vítima do crime de
roubo qualificado pelo concurso de agentes, tentado, Hércules Apolo
Félix de Lima, dos depoimentos dos policiais militares Natanailia
Mendes Prestes Ribeiro e Robson Pereira de Oliveira e pelas próprias
confissões judiciais dos réus Eduardo de Miranda Silvestre e Leonardo
Oliveira de Moraes, comprovando que ambos foram os autores do crime
de roubo qualificado pelo concurso de agentes, tentado, e o réu Eduardo
de Miranda Silvestre também pelo crime de receptação, em concurso
material de crimes.
Portanto, certas a autoria e materialidade delitiva,
mostrando-se inquestionável o dolo dos recorrentes que praticaram o
crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, tentado, e o réu
Eduardo de Miranda Silvestre, também o crime de receptação, em
concurso material de crimes.
Contudo, em relação ao crime de roubo qualificado
pelo concurso de agentes, tentado, as penas dos réus merecem reforma,
vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502204-27.2019.8.26.0567 -Voto no 28497
6
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal,
porquanto considerar o alto valor do objeto subtraído motocicleta
não eleva o alto grau do crime, até mesmo porque inerente ao tipo penal
a subtração mediante violência e grave ameaça à pessoas, pelo que fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez)
dias multa, no piso mínimo legal.
Na segunda fase, mantenho o reconhecimento das
circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e das confissões
espontâneas dos réus, sem reflexo na pena, tendo em vista que a pena-
base foi fixada no mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado
do Superior Tribunal de Justiça: - Súmula 231, do STJ: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”, como bem decidido na r. sentença recorrida.
Na terceira fase, a exasperação em 1/3 (um terço) da
pena foi adequada, diante do reconhecimento da qualificadora do
concurso de agentes, perfazendo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias multa, no piso
mínimo legal.
Ainda na terceira fase, pelo reconhecimento da
tentativa, e considerando o iter criminis percorrido pelos réus,
a diminuição em 1/3 (um terço) da pena deve ser mantida, porquanto os
réus avançaram consideravelmente na consumação do crime, tanto que
tinham anunciado o roubo, para então a vítima reagir, entrar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502204-27.2019.8.26.0567 -Voto no 28497
7
luta corporal e conseguir deter os réus, pelo que o crime por pouco
não se consumou.
Assim, a pena totaliza 03 (três) anos, (seis) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 08 (oito) dias multa, no piso
mínimo legal.
Quanto a pena do crime de receptação praticado pelo
réu Eduardo de Miranda Silvestre, esta foi fixada no mínimo legal, ainda
que consideradas as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e
das confissões espontâneas dos réus, a pena deve ser mantida no patamar
estabelecido, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal,
nos termos do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: -
Súmula 231, do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, como bem
decidido na r. sentença recorrida.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição.
Em face do concurso material de crimes

roubo qualificado pelo concurso de agentes, tentado e receptação

verifica-se que o réu Eduardo de Miranda Silvestre praticou
02 (duas) ações e cometeu 02 (dois) crime,s pelo que as penas foram
perfeitamente somadas, perfazendo 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias multa, no
piso mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502204-27.2019.8.26.0567 -Voto no 28497
8
No tocante aos regimes de pena estabelecidos, verifica-
se que deve ser mantido para o réu Eduardo de Miranda Silvestre o
regime fechado para o início de cumprimento, e para o réu Leonardo
Oliveira de Moraes o regime semiaberto para o início de cumprimento
da pena, até mesmo porque a r, sentença o favoreceu.
É que por ser o crime de roubo qualificado pelo
concurso de agentes, tentado, de extrema gravidade, que gera imenso
desassossego na sociedade, denota a atividade criminosa, e demonstra a
periculosidade dos réus, mostra-se adequado o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:
Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e
da materialidade. Confissão em juízo, ainda que parcial, em
sintonia com a prova oral. Reconhecimentos pelas vítimas na
polícia. Depoimentos em juízo coerentes e seguros. Condenação
de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia
o réu. Regime fechado necessário. Apelo improvido.
(Apelação no 990.10.361828-9. rel. Des. Pinheiro Franco, 5a
Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010).
(grifo do relator).
Apelação Criminal. Roubo majorado - Absolvição nos termos
do art. 386, VI do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes
para sustentar o decreto condenatório Fixação do regime
semiaberto para início de cumprimento da reprimenda
Impossibilidade Regime inicial fechado é o mais adequado à
espécie, e foi fixado nos termos da Lei Apelo não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502204-27.2019.8.26.0567 -Voto no 28497
9
(Apelação no 90602148620098260000. rel. Des. Sérgio Ribas,
5a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010).
(grifo do relator).
Aliás, a prova constante nos autos comprova que os
réus agiram em conjunto, anunciando o roubo, na posse de simulacro de
arma de fogo, exercendo grave ameaça à vítima, que após reagir ao
roubo, ainda teve o simulacro apontado na sua direção, pelo que reagiu
e efetuou disparos de arma de fogo que atingiram o réu Eduardo, para
então conseguir deter o réu Leonardo, razão pela qual o regime fechado
para o início de pena é o mais adequado. Porém, em relação ao réu
Leonardo Oliveira de Moraes, deve ser mantido o regime semiaberto
para o início de cumprimento de pena, sob pena de reformatio in pejus.
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais
efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente
consiste na intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-
se, consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o
seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou os apelantes pela prática do crime de
roubo qualificado pelo concurso de agentes tentado, e também o réu
Eduardo de Miranda Silvestre pelo crime de receptação, em concurso
material de crimes, merecendo reforma para fixar a pena-base dos réus
pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, tentado, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502204-27.2019.8.26.0567 -Voto no 28497
10
mínimo legal, em concurso formal de crimes, devendo, no mais, ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos, para em
relação ao crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, tentado,
fixar a pena-base dos réus no mínimo legal, sem reflexo na pena,
ficando condenado definitivamente o réu Eduardo de Miranda
Silvestre, às penas de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias
multa, no piso mínimo legal, dando-o como incursos no art. 157, § 2o,
inciso II, c.c. art. 14, inciso II, e art. 180, “caput”, todos do
Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do
art. 69, “caput”, do Código Penal, ambos do Código Penal, e condenado
definitivamente o réu Leonardo Oliveira de Moraes, às penas de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 08 (oito) dias multa, no piso
mínimo legal, dando-os como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, c.c.
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ficam mantidos os demais
termos da r. sentença recorrida. Após o trânsito em julgado, expeçam-se
os mandados de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator